Tribunal: TJDFT
Processo: 0729571-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729571-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: NELSON DE ABREU OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda. em face da r. decisão (ID 100018001, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Nelson de Abreu Oliveira, reconheceu o peticionamento nos autos com juntada de procuração (IDs 97830119 e 97830120, na origem) como comparecimento espontâneo e considerou suprida a citação do Agravante, nos termos do art. 239, §1o, do CPC/15. Alega, em resumo, que a procuração juntada aos autos não continha poderes específicos para receber citação, razão pela qual não está configurado o comparecimento espontâneo. Pede a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso e, ao final, o provimento para declarar a nulidade da citação, com a consequente determinação para realizar a citação pessoal do Agravante e, caso assim não se entenda, que seja determinada a restituição do prazo para apresentação de defesa. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a probabilidade do direito deduzido pelo Agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Agravante, por intermédio dos advogados anteriores, peticionou nos autos (ID 94600424, na origem), requerendo a designação de audiência de conciliação para tentativa de acordo entre nas partes e informando que os embargos à execução seriam opostos no prazo legal. Em despacho (ID 94670163, na origem), o r. juízo de origem intimou a parte para regularizar sua representação processual, apresentando petição com poderes para receber citação. Em seguida, os procuradores informaram a renúncia ao mandato, requerendo a exclusão dos nomes deles dos cadastros processuais. Foi proferida decisão (ID 95576629, na origem), determinando o descadastramento dos advogados, o desentranhamento da procuração que havia sido juntada aos autos e o prosseguimento da execução, com o aguardo do retorno do mandado de citação e intimação do arresto cautelar deferido. Naquele momento, o magistrado não considerou ultimada a citação do Agravante. Antes da expedição de outro mandado de citação, o Agravante peticionou em 19/7/2021 e novamente juntou procuração conferida aos novos procuradores (IDs 97830119 e 97830120, na origem). Em consulta aos autos da primeira instância, Aba “Acesso de terceiros”, verifica-se que os antigos advogados constituídos pelo Agravante, Drs. André Ribeiro de Sousa e Rafaela de Oliveira Alban (ID 94600424, na origem), tiveram acesso aos autos em diversas oportunidades, iniciando em 23/4/2021, e o atual advogado, Dr. Marcos Rodrigues Pereira consultou os autos pela primeira vez em 6/7/2021. Portanto, evidenciado que a parte Agravante tem pleno conhecimento de todos os atos da tramitação processual há muito tempo. A despeito de conhecer entendimentos em contrário, que consideram necessária procuração com poderes especiais para configurar o comparecimento espontâneo, não se pode fechar os olhos para as circunstâncias do caso. Dúvida não há de que o Agravante tinha efetivo conhecimento do conteúdo do presente processo desde a consulta do feito pelos primeiros advogados que constituiu. E não admitir tal relevante fato significa, no meu entender, tutelar a possível ausência de boa-fé da parte Executada, pois, embora acompanhe o processo, ao mesmo tempo se furta à citação. Acrescente-se que, após arguir a nulidade de citação, o Agravante inclusive apresentou Impugnação à penhora (ID 101185253, na origem), ou seja, já atua no processo como se citado fosse. Diante desse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado no presente recurso. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator